Tribunal: TJSP
Processo: 1046609-28.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046609-28.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDMILSON FERREIRA DIAS DA SILVA, são apelados DIMED S/A
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
-
FARMACIA
PANVEL
e
ASSOCIAÇÃO DO MORUMBI TOWN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE
ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046609-28.2017.8.26.0002 - Voto 23951 PP
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1046609-28.2017.8.26.0002
APELANTE: EDMILSON FERREIRA DIAS DA SILVA
APELADOS: DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -
FARMACIA PANVEL E ASSOCIAÇÃO DO MORUMBI TOWN
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23951
RESPONSABILIDADE CIVIL – Sentença de improcedência –
APELO DO AUTOR - Inadmissibilidade – Narrativa e imagens
constantes da própria inicial que revelam ocorrência de mero
dissabor quotidiano – Ausência de ato ilícito por parte dos
prepostos
das
rés.
Sentença
mantida
–
RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelo interposto por
EDMILSON FERREIRA DIAS DA SILVA, objetivando a reforma da r.
sentença a fls. 128/130, cujo relatório é adotado, e que julgou
improcedente o pedido indenizatório por ele formulado em face de
DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA
PANVEL e ASSOCIAÇÃO DO MORUMBI TOWN, condenando-o nos
ônus sucumbenciais, com verba honorária fixada em 10% do valor da
causa, por requerida.
Sustenta o apelante, em síntese, que: a) as rés atuaram
de forma imprudente e abusiva, ao efetuar revista com diversos
seguranças no interior do shopping, quando o apelante deixava a
farmácia (fls. 133); b) foi acusado de subtrair mercadoria e instado a abrir
sua mochila para revista, o que chamou atenção de transeuntes (fls. 133),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046609-28.2017.8.26.0002 - Voto 23951 PP
3
no corredor do shopping (fls. 137); c) foi abordado por cinco seguranças,
além do gerente da loja (fls. 135), conforme imagens reproduzidas (fls.
136); d) a certeza de que o autor havia furtado era tamanha que as rés
acionaram a polícia militar, que compareceu na administração do
shopping (fls. 137).
O recurso é tempestivo, preparado (fls. 140/141) e foi
contra-arrazoado (fls. 144/150 e 151/158).
É o relatório.
Primeiramente, salienta-se que o pedido formulado a
fls. 168 já foi atendido pelo Cartório, como se observa da guia “dados do
processo”.
O recurso não comporta acolhimento.
Como se observa a fls. 09, o próprio autor afirma, em
boletim de ocorrência por ele registrado, que se dirigiu ao
estabelecimento comercial da ré “para entregar um panfleto da sua empresa
D. D. Dias” (fls. 09).
O fato foi percebido pelos funcionários do Shopping
como estranho, considerando que o requerente percorreu prateleiras e
manuseou produtos sem intenção de compra (fls. 36).
E, em que pese a situação de desconfiança, as imagens
apontadas pelo autor não denotam procedimento abusivo por parte dos
prepostos das rés, considerando inicialmente o retratado a fl.03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046609-28.2017.8.26.0002 - Voto 23951 PP
4
As imagens selecionadas pelo próprio apelante, a fls.
136, também se mostram coerentes com a tese defensiva da ré, de que o
preposto da farmácia não tocou o autor ou seus pertences (fls. 36).
Por fim, a presença da Polícia Militar em recinto
restrito, como afirmado pelo próprio autor (na sede de administração do
shopping fls. 137), não tem o condão de ensejar dano moral.
Com efeito, a desconfiança dos prepostos das rés e a
abordagem do autor não configuram, per se, ato ilícito sendo essencial ao
acolhimento da pretensão inicial que se verificasse o excesso
desrespeitoso na forma como os seguranças ou o gerente da loja se
dirigiram ao autor.
Como bem pontuou o magistrado sentenciante, “a
abordagem de consumidor em caso de suspeita de subtração de mercadoria, por si
só, não caracteriza ato ilícito, não sendo defeso ao fornecedor precaver-se de dano,
isto no regular exercício de direito” (fls. 129).
Assim, no caso concreto, verifica-se a ocorrência do
chamado mero dissabor, inerente à vida em sociedade, e que não enseja
direito à reparação.
Em caso relativamente semelhante, observadas as
devidas peculiaridades, esta C. Câmara já decidiu:
“APELAÇÃO 'AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS'
Alegação de acusação de prática de furto em loja de shopping center,
com abordagem vexatória Situação não demonstrada Dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046609-28.2017.8.26.0002 - Voto 23951 PP
5
não configurado
Mero aborrecimento - Sentença reformada

RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS. RECURSO ADESIVO DA
AUTORA PREJUDICADO.” (Apel 1008638-88.2017.8.26.0590,
27a Câm. Direito Privado, j. 31.05.2019).
Não comporta, pois, nenhum reparo a r. sentença.
Em virtude do que estabelece o art. 85, § 11, do NCPC,
majoram-se os honorários devidos pelo apelante para o importe de 15%
sobre o valor da causa, em favor de cada ré.
Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator